Tribunal: TJDFT
Processo: 0750465-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONCESSÃO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.

2. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante comprovou auferir renda em valor inferior ao limite estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para determinar a condição de hipossuficiência, previstos na Resolução n. 140/2015. Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.

3. Recurso conhecido e provido.